Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. REPETIÇÃO EM DOBRO E DESVIO PRODUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida à obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do cartão vinculado à autora e julgar improcedentes os demais pleitos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 82737480). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82737492).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face da requerida, pleiteando: (i) a declaração de inexigibilidade de débitos vinculados ao cartão de crédito; (ii) a condenação da ré à obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do cartão e na abstenção de promover a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, com exclusão de eventual negativação, sob pena de multa; e (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Relatou que, em 06/07/2025, foi abordada por preposto da requerida, que a incentivou a contratar cartão de crédito, sob o argumento de cumprimento de metas. Alegou que, embora tenha informado possuir restrição creditícia, foi orientada a prosseguir com a solicitação, a qual restou aprovada. Afirmou que, para ativação do cartão, foi orientada a realizar compra mínima, tendo adquirido produto no valor de R$ 6,00. Sustentou que, dois dias após, recebeu fatura no valor de R$ 38,29, referente a serviços não contratados. Aduziu que solicitou o cancelamento do cartão em 12/08/2025, porém continuou a receber cobranças posteriores. Informou que, por orientação do PROCON, efetuou pagamento parcial, permanecendo a controvérsia. Asseverou que, apesar das tentativas administrativas, inclusive por telefone, as cobranças persistiram. Diante da ausência de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que a mera previsão contratual não afasta a cobrança abusiva, especialmente diante da ausência de informação clara, adequada e ostensiva acerca das tarifas incidentes. Afirmou que a cobrança denominada “ajuste de despesa de cobrança” constitui encargo autônomo, cuja natureza e fundamento não foram devidamente esclarecidos, não se confundindo com encargos moratórios. Sustentou que a requerida não comprovou a ciência inequívoca da consumidora quanto à referida tarifa, tampouco a regularidade de sua incidência, ônus que lhe incumbia. Aduziu que, mesmo após o pedido de cancelamento do cartão, as cobranças persistiram, evidenciando falha na prestação do serviço. Asseverou que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, ao exigir da consumidora a demonstração da abusividade, em descompasso com o art. 6o, VIII, do CDC. Defendeu a ocorrência de dano moral indenizável, em razão das cobranças reiteradas, da ausência de solução administrativa e do desgaste experimentado, não se restringindo a hipótese à existência de negativação. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito, a confirmação do cancelamento do cartão, a abstenção de negativação e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade das cobranças realizadas; (ii) analisar a regularidade da manutenção das cobranças após o pedido de cancelamento do cartão, bem como a distribuição do ônus da prova no caso concreto; (iii) analisar o cabimento da devolução dos valores pagos de forma simples ou em dobro e (iv) apurar a ocorrência de dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. No que se refere aos pedidos de repetição do indébito, em dobro, e de indenização por desvio produtivo, verifica-se que tais pretensões não foram deduzidas de forma específica na petição inicial, tampouco apreciadas pelo juízo de origem, caracterizando inovação recursal. Nesses pontos, o recurso não comporta conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório, razão pela qual não deve ser conhecido neste particular.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III, do CDC.
9. No caso concreto, embora a instituição financeira tenha atribuído as cobranças ao atraso no pagamento da fatura, verifica-se que parte dos valores exigidos não se refere a encargos moratórios típicos, mas a tarifas autônomas vinculadas à utilização do cartão, cuja natureza e fato gerador não foram devidamente esclarecidos à consumidora. A autora, desde a inicial, impugnou tais cobranças, afirmando ausência de informação prévia e adequada, ônus que incumbia à fornecedora. Assim, a ausência de impugnação específica quanto a essas tarifas, aliada à falta de comprovação de ciência inequívoca da consumidora, conduz ao reconhecimento de sua inexigibilidade.
10. Nesse quadro, devem ser declaradas inexigíveis as cobranças referentes às tarifas de “Facilidade SMS Plus” e “(UCC Plus) Utilização Cartão de Crédito”, bem como os encargos delas decorrentes nas faturas subsequentes, por violação ao dever de informação e à transparência contratual. A restituição dos valores pagos impõe-se como consequência lógica do reconhecimento da indevida cobrança, devendo ocorrer na forma simples.
11. No que concerne à manutenção das cobranças após o pedido de cancelamento do cartão, verifica-se que, embora subsista a possibilidade de exigência de eventual saldo devedor regularmente constituído, tal prerrogativa não alcança valores reconhecidamente indevidos. Assim, correta a sentença quanto ao cancelamento do cartão, devendo ser parcialmente reformada apenas para afastar a exigibilidade das tarifas impugnadas e determinar a restituição simples dos valores a elas vinculados, preservando-se, no mais, a validade das cobranças legítimas decorrentes da relação contratual.
12. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade. A situação narrada não ultrapassa os limites dos aborrecimentos inerentes às relações contratuais, sobretudo diante da ausência de negativação indevida ou constrangimento relevante. Inexistente demonstração de repercussão extrapatrimonial significativa, deve ser mantida a sentença que afastou a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para: (i) declarar a inexigibilidade das cobranças referentes às tarifas de “Facilidade SMS Plus” e “(UCC Plus) Utilização Cartão de Crédito”, bem como dos encargos delas decorrentes; e (ii) condenar a parte requerida à restituição simples dos valores indevidamente pagos a tais títulos. Mantidos os demais termos.
14. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação de recurso inominado, ocasião em que foi arbitrado o valor de R$ 700,00. Ratifico os honorários fixados na origem em favor do advogado dativo, no valor de R$ 700,00, conforme decisão de ID 82737480.
15. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.